Tribunal: TCU
Processo: 023.159/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Paulo Lemos Campos contra decisão do Acórdão 13.384/2021TCU1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Paulo Lemos Campos contra o Acórdão 13384/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 13384/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Paulo Lemos Campos, concedendo-lhe registro; e 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.